Tribunal: TJES
Processo: 5000445-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. B. R.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000445-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. B. R.

REPRESENTANTE: FLAVIA MAULAZ BARCELOS RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES - ES18270-A,

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
BRUNA BARCELOS RODRIGUES
, representado pela sua genitora
FLÁVIA MAULAZ BARCELOS RODRIGUES
,
deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante autorize, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento solicitado pela médica que assiste a autora, consistente em 60 (sessenta) sessões de EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, tudo para tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja: Depressão bipolar resistente e grave.

Aduz a agravante,
em síntese
, que:
1.
Apesar de ser mencionado um “caráter de urgência”, no documento de novembro de 2020, é mencionado que tratamento já havia sido solicitado em “janeiro de 2020”;
2.
É possível a negativa de cobertura de plano de saúde fundada em procedimento excluído do rol de cobertura da ANS; 3. O fato do plano de saúde prever “tratamento psiquiátrico” não significa que isso inclui todo e qualquer tratamento existente no Brasil e no mundo; 4. O médico assistente pode indicar tratamento existente para cada patologia, todavia, o que se discute nesta demanda é a obrigatoriedade de o plano de saúde em custear toda e qualquer solicitação que lhe venha a ser feita.

Almeja, portanto, a imediata suspensão da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de indeferir o efeito suspensivo.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000445-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. B. R.

REPRESENTANTE: FLAVIA MAULAZ BARCELOS RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIDALVA GOMES DA SILVA CAIRES - ES18270-A,

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
BRUNA BARCELOS RODRIGUES
, representado pela sua genitora
FLÁVIA MAULAZ BARCELOS RODRIGUES
,
deferiu o pleito antecipatório formulado para determinar que a agravante autorize, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o tratamento solicitado pela médica que assiste a autora, consistente em 60 (sessenta) sessões de EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, tudo para tratamento da doença que acomete a agravada, qual seja: Depressão bipolar resistente e grave.

Em caso de descumprimento, fixou-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aduz a agravante,
em síntese
, que: 1. Apesar de ser mencionado um “caráter de urgência”, no documento de novembro de 2020, é mencionado que tratamento já havia sido solicitado em “janeiro de 2020”; 2. É possível a negativa de cobertura de plano de saúde fundada em procedimento excluído do rol de cobertura da ANS; 3. O fato do plano de saúde prever “tratamento psiquiátrico” não significa que isso inclui todo e qualquer tratamento existente no Brasil e no mundo; 4. O médico assistente pode indicar tratamento existente para cada patologia, todavia, o que se discute nesta demanda é a obrigatoriedade de o plano de saúde em custear toda e qualquer solicitação que lhe venha a ser feita.

Pois bem.
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente –
e em que pese as suas respeitáveis alegações
-, fixo o meu entendimento no sentido de que não se demonstra possível a reforma da decisão impugnada.

Primeiramente destaco que não há comprovação apta nos autos que ateste, com a clareza que se requer, a efetiva disponibilização de outro tratamento em favor da agravada que possa satisfazê-la, nos moldes prescritos pelo médico que a acompanha.

As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal
1
.

Demonstra-se apta, a meu sentir, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento, e não entendo como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais, é assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

É este o entendimento manifestado nesta Corte, como aqui está:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO REGULAMENTADO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS COBERTAS. TUTELA ANTECIPADA DEVIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) . 2)
Para fins de concessão de tutela provisória de urgência, é presumido o perigo da demora nas causas em que é impugnada a validade de cláusula que limite a abrangência da cobertura prevista em contrato de plano de saúde.
3) O consumidor que tenha comprovadamente recebido e recusado a proposta de adaptação do plano de saúde não regulamentado à Lei n. 9.656/98, não faz jus à cobertura assistencial mínima prevista no referido diploma legal. 4)
Sem embargo, a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ)
. 5) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). 6)

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano
(AgInt no AREsp 1018057/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 7) Recurso parcialmente provido . Tese vencida: Em que pese a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde não regulamentado, a contratante que livremente optou por não migrar para o regime instituído pela Lei n. 9.656/98, para não sofrer o aumento de mensalidade, não tem direito a usufruir dos benefícios do plano-referência estabelecido pelo novo diploma legal. (TJES – AI n. 011189001354 - Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 28/05/2019).

É também como se manifesta o Colendo STJ, como aqui está:

“Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado. 4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor”. (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017).

Ademais, o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO.

1
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL –
CIVIL -
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
- RESPONSABILIDADE
D
A
AGRAVANTE –
JU
RIDICIDADE DA
DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO – PROVIMENTO NEGADO.

1. Consumidora/paciente com depressão bipolar resistente e grave.

2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão acerca da necessidade de materialização do tratamento para fins de preservação da vida e da saúde da agravada, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

3. Demonstra-se apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontou para a necessidade de implementação do tratamento, e não se entende como plausível realizar afirmações ou reavaliações acerca da eficiência dos mesmos, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

4. É assente na jurisprudência que o rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo; a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença, e a inaplicabilidade da Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 685 do STJ).

5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor da agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

. Vitória, ES, em __14__ de _SETEMBRO
de 2021

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unânimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.